Tribunal: TJPA
Processo: 0002534-88.2013.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002534-88.2013.8.14.0035

APELANTE: ANTONIO GILMAR MARINHO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CRIME DO ART. 121, §2º, incisos I e IV, do CPB – DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – DECISÃO CONTRARIA A PROVA DOS AUTOS – INVIABILIDADE -
VERSÃO ACUSATÓRIA COM APOIO NOS ELEMENTOS COLETADOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL PENAL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PRECEDENTES DO STJ -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

I – Na espécie, a
anulação do julgamento proferido, nos termos do artigo
593
,
III
,
d
, do
CPP
, somente seria possível, caso fosse manifestamente contrário às provas dos autos, ou seja, aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. Nesses moldes, havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos;

II –
Pelo exposto, segue o recorrente
condenado a penas de
16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, como incursos nas sanções punitivas do art. 121 §2º, incisos I e IV, do Código Penal Brasileiro

III - Recurso conhecido e improvido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Senhores Desembargadores
da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade
em conhecer o recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

ANTONIO GILMAR MARINHO DOS SANTOS, inconformado com a decisão que o condenou a penas de
16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, como incursos nas sanções punitivas do art. 121 §2º, incisos I e IV, do Código Penal Brasileiro,
manejou o presente recurso de apelação, fundamentado nos termos do 593 do Código de Processo Penal, objetivando a reforma do
decisum

prolatado pelo MM Juízo da Comarca de Óbidos/PA.

A defesa do recorrente asseverou que o
Conselho de Sentença decidiu de maneira contrária as provas dos autos, requerendo, que fosse novamente submetido a nova sessão plenária.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu improvimento (
ID 9965510).

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto, mantendo-se a decisão do Conselho de Sentença.

À revisão.

É o relatório

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, fazendo, a seguir, uma síntese dos fatos descritos na exordial.

Cuida-se de Recurso de Apelação proposto por
ANTONIO GILMAR MARINHO DOS SANTOS, inconformado com a decisão condenatória
prolatado pelo MM Juízo da Comarca de Óbidos/PA.

Narra a denúncia que no dia 04.12.2013, a vítima
Adeilton Ramos Marinho
, que estava trafegando pela via pública acompanhada de
Carlisson Raimundo Fonseca Seixas
, quando foi abordada por um indivíduo que saiu em perseguição da vítima, alcançando-lhe e efetuando diversos disparos de arma de fogo, causando-lhe o óbito.

Devidamente processado, foi submetido ao Tribunal de Juri ocasião em que recebeu o veredicto condenatório, sendo estipulado a pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, como incursos nas sanções punitivas do art. 121 §2º, incisos I e IV, do Código Penal Brasileiro. Inconformado, interpôs o
presente recurso de apelação, fundamentado nos termos do 593 do Código de Processo Penal, objetivando a reforma do
decisum
.

DA DECISÃO CONTRARIA A PROVA DOS AUTOS.

In casu
, a
materialidade delitiva restou incontroversa, em face do Laudo de exame cadavérico, que dentre outros, atestou a causa da morte de
Adeilton Ramos Marinho
, que evoluiu a óbito por ferimento causado por arma de fogo. No tocante a autoria observou-se que a testemunha
Gracinete Ramos Marinho
relatou:

Que, a vítima narrou que o apelante havia pronunciado os seguintes textuais “que ele iria ganhar, mas não ia desfrutar”, a respeito de um processo que a vítima tinha contra ele. Narrou que a vítima tinha sido acusada injustamente de ter furtado roupas da loja do apelante. Declarou que teve conhecimento de que prenderam o indivíduo conhecido por “Branco” na casa do apelante com uma arma na cabeça, dizendo para ele chamar seu irmão. Ressaltou que a vítima narrou que era humilhada e sabia de muitos podres do apelante.

A testemunha
Auriete Ramos Marinho
declarou:

Que, tinha conhecimento que a vítima pretendia processar o apelante para confirmar que não havia furtado e por questões trabalhistas. Declarou que Adeilton Ramos Marinho chegou a afirmar que se algo acontecesse com ele, seria o apelante, a única pessoa que não gostava dele. Além disso, relatou que a vítima afirmou que o apelante proferiu para ela que “não ia ganhar nada, que não chegaria a nem entrar na justiça”. Narrou que a vítima sofria ameaças por telefone e que chegou a trocar de número.

Nesse contexto, por ocasião da sessão do júri a testemunha
Bruno Bentes da Silva
, asseverou:

Que, a vítima contratou um advogado para ajuizar uma ação contra o apelante Antônio Gilmar. Relatou que a vítima temia o apelante Antônio Gilmar e afirmava que se viesse acontecer alguma coisa consigo, o responsável seria o apelante. Declarou que a vítima narrou que o apelante disse que “até poderia ganhar na justiça, mas não iria usufruir nada”. Ressaltou que o apelante e a vítima tinham rixa e que isso se devia ao suposto furto da loja.

Na oportunidade, o policial
Severiato Igson de Sousa Coelho
relatou:

Que, tomou conhecimento que o indivíduo que efetuou os disparos trajava uma gandola do exército, rajada; que a pessoa que vinha caminhando com a vítima correu quando começaram os tiros; que os executores seriam Ataíde e Arigó, que usavam roupas de gandola, que eles tinham vínculo com Jobson; que Jobson contratou Ataíde e Arigó para executar a vítima; que por meio das investigações obteve conhecimento de que Gil (apelante) contatou Jobson para intermediar a contratação de Ataíde e Arigó para matar a vítima; que encontrou a roupa camuflada na casa de Telo e este confessou que Ataíde e Arigó estavam em sua casa; que Ataíde teria prometido que ia saldar uma dívida com um comerciante porque ia receber 15 mil reais (pela execução da vítima); que a motivação do crime foi porque a vítima propagou pela cidade que ia fali o ex- patrão, ora apelante, que a loja de roupa ia ser dele, que ia ganhar ação trabalhista e indenizatória; que Jobson intermediou na contratação dos executores, que estes tinham vínculo com ele (...)

Na espécie, segundo a acusação, quem matou a vítima foi
Heráclito Soares Fonseca
, vulgo
Arigó,
na companhia de seu irmão
Ataíde Soares Fonseca
, que teria agido a mando de
Antônio Gilmar Marinho dos Santos
, mediante pagamento de 15 mil reais, que tinha como mediador
Jobson Santos Pereira.

Diante das provas do acervo processual, a orientação do STJ seria no sentido de que "anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo
593
,
III
,
d
, do
CPP
, somente seria possível, caso fosse manifestamente contrário às provas dos autos, ou seja, aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. Nesses moldes, havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos" (
HC n. 538.702/SP
, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2019, DJe 22/11/2019).

Na espécie, a boa
doutrina e a jurisprudência recomendam o respeito à competência do Tribunal do Júri para decidir entre as versões plausíveis que o conjunto probatório permita. Portanto, o "ideal é anular o julgamento, em juízo rescisório, determinando a realização de outro, quando efetivamente o Conselho de Sentença equivocou-se, adotando tese integralmente incompatível com as provas dos autos. Não cabe anulação quando os jurados optam por umas das correntes de interpretação da prova possíveis de surgir" (Nucci, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1.237). Logo, diante das razões de fato e de direito delineadas, deve seguir inalterado o
decisum
hostilizado em todos os seus termos.

Pelo exposto, em compasso com o parecer Ministerial, nego provimento ao recurso, seguindo o recorrente
ANTONIO GILMAR MARINHO DOS SANTOS, condenado a pena de
16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, como incursos nas sanções punitivas do art. 121 §2º, incisos I e IV, do Código Penal Brasileiro,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 13/09/2023